Tribunal: TJMT
Processo: 1004692-37.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004692-37.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME FERNANDES NAVARRO - CPF: 022.187.161-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO NAVARRO JUNIOR - CPF: 219.071.078-27 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRETENSÃO DE INGRESSAR EM CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUIDO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, INC. II DA LEI 9.394/96 QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO CURSO DO PROCESSO. PRAZO DE MATRÍCULA ENCERRADO. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do disposto no art. 44, II, Lei n° 9.394/96, são requisitos para a matrícula no ensino superior a classificação em processo seletivo e a conclusão do ensino médio.

Se na data da matrícula o candidato aprovado não possuía o certificado de escolaridade concluído do Ensino Médio, não há como reservar a vaga, vez que este documento é indispensável para a formalização do ato.

Mostra-se irrelevante a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio no curso do processo, se a sua conclusão foi extemporânea, considerando que o período de matrícula já havia se encerrado.

“A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, de modo que não há falar em reforma da decisão que indeferiu a pretensão do impetrante em matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.
(N.U 1008734-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019)

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004692-37.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Guilherme Fernandes Navarro

Recorrido(s):

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com fundamento nos art487, I, do CPC
c
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que realizou vestibular junto a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) com o objetivo de ingressar no Curso Superior de Agronomia – período NOTURNO, tendo sido aprovado em 24º (vigésimo quarto) lugar no respectivo vestibular.

Narra que, diante da aprovação, compareceu até a Universidade para realizar a sua matrícula, mas não pode fazê-lo porque ainda não possuía o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, pois estava no último ano do Ensino Médio junto a Escola Estadual Militar Tiradentes, cuja conclusão ocorreria no final do ano de 2022.

Informou que o prazo para realizar as matrículas venceria no dia 15/09/2022, sendo que ajuizou a ação em 14/09/2022, e as aulas do curso iniciariam no dia 13/02/2023, após a finalização do ano letivo escolar, motivo pelo qual requereu a concessão de tutela de urgência, visando determinar que a Reclamada o matriculasse no curso de graduação em Agronomia e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento que cursou o ensino médio durante o período de Pandemia de COVID-19, o que evidentemente atrasou a conclusão de tal etapa, isso porque, se não tivesse ocorrido, ele já poderia estar cursando o ensino superior. Argumenta ainda que, quando do ajuizamento da ação não tinha concluído o ensino médio, contudo, concluiu o ensino médio em 19/12/2022, conforme certificado juntado após a prolação da sentença.

A Reclamada pugna pela manutenção da sentença recorrida, por restar comprovado que o autor não apresentou o certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula, conforme exigência do edital do vestibular e o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Pois bem. A Lei N. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, exige dois requisitos para o ingresso em curso de graduação:
primeiro requisito
: ter concluído o ensino médio ou equivalente;
segundo requisito
: ter sido classificado em processo seletivo (vestibular), pois o art. 44, inciso II, dispõe que:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

Assim, consoante disposto no artigo acima mencionado,
somente o aluno classificado em processo seletivo e que concluiu o ensino médio está capacitado a ingressar no ensino superior.

Ademais, no Edital nº
007/2022 – UNEMAT/COVEST
do Concurso Vestibular 2022/2 consta como requisito para matricular-se a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente, conforme se verifica nos itens 17.5.e
18.4.2:

17.5 Será eliminado o candidato que:

(...)

e) Não conseguir comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

18.4.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
), a comprovação de escolaridade do Ensino Médio é condição indispensável para formalização da matrícula. Portanto, será eliminado o candidato que não a apresentar
. (grifei)

A respeito do tema, eis decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
A conclusão do ensino médio é requisito para ingresso no ensino superior, não merecendo guarida a pretensão do impetrante de matricular-se em instituição de ensino superior, segundo previsão contida no art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.”
(N.U 0000766-96.2016.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE.
A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A aprovação em vestibular não autoriza, pois, a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.
Sentença retificada.” (RNS Nº 102625/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015).

Nesse sentido é também o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA APROVADA NO PROCESSO SELETIVO SISU/2020 PARA INGRESSO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNEMAT – NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
SUPERIOR EM PROCEDER COM A
MATRÍCULA
– NÃO APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO

MÉDIO
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA LEI E NO EDITAL – ALEGADA DEMORA NA EMISSÃO DO CERTIFICADO POR FATORES ALHEIOS A VONTADE DA IMPETRANTE – NÃO EVIDENCIADA – DISCIPLINA ESCOLAR PENDENTE DE APROVAÇÃO DESDE O ANO DE 2014 – IRRELEVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO
ENSINO

MÉDIO
NO CURSO DO PROCESSO – PRAZO DE
MATRÍCULA
ENCERRADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), para estar apto ao ingresso em curso de nível superior, é necessário que o estudante não apenas tenha sido aprovado em vestibular, mas também que comprove a conclusão do curso de
Ensino

Médio
.
2. O Edital nº 002/2019 – Unemat/Covest, que trata da inscrição, seleção e ocupação de vagas dos cursos de
graduação
da UNEMAT pelo SISU, previa que, para a efetivação da
matrícula
, era necessário apresentar certificado de conclusão do
Ensino

Médio
, bem como o histórico escolar, além de advertência no sentido de que a não entrega ou comprovação de todos os documentos acarretava, automaticamente, a eliminação do candidato.
3. No caso em apreço, resta evidente que a impetrante, não preencheu requisito primordial e imprescindível para efetivação da sua
matrícula
em curso de nível superior, que é ter apresentado, na data oportuna, o certificado de conclusão do
ensino

médio
, o que afasta o alegado direito líquido e certo à efetivação da
matrícula
almejada.
4. A demora na expedição dos documentos escolares da impetrante não se deu por circunstâncias alheias a sua vontade, como, por exemplo, uma greve dos profissionais da instituição escolar, mas em decorrência da sua inércia em regularizar, o quanto antes, a disciplina que se encontrava pendente de aprovação desde o ano de 2014.
5. Diante disso, é irrelevante que apelante tenha apresentado, no curso do processo, o certificado de conclusão do
Ensino

Médio
, posto que sua apresentação foi extemporânea, considerando que o período de
matrícula
da UNEMAT havia se encerrado em 04/02/2020.
(N.U 1000865-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —
MATRÍCULA
EM CURSO SUPERIOR – NÃO CONCLUSÃO DO
ENSINO

MÉDIO
– IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – ART. 44 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A conclusão do
ensino

médio
para o ingresso em curso de
graduação
em instituição de
ensino
superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96.
A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de
matrícula
em curso superior quando ainda não concluído o
ensino

médio
.

(N.U 1004540-15.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O artigo 44, II da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece que para ingressar no ensino superior, é necessário à comprovação de conclusão do ensino médio no ato da matrícula.

2.

In casu, a autora ainda não concluiu o ensino médio, portanto, está impedida de realizar a sua matrícula no ensino superior, apesar de ter logrado aprovação no vestibular.

3.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1004631-08.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MATRÍCULA DE ALUNO EM CURSO SUPERIOR - NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRAS DO EDITAL DO CERTAME - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A conclusão do ensino médio para o ingresso em curso de graduação em instituição de ensino superior é obrigação a todos imposta pelo artigo 44, II, da Lei nº 9.394/96.

A aprovação em vestibular não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, não concluído o ensino médio.

(N.U 1009115-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desta forma,
apesar da aprovação no vestibular, o Reclamante não preenche todos os requisitos exigidos pela

Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Quanto à alegação no sentido que concluiu o ensino médio em 19/12/2022, verifico que tal conclusão é posterior ao período para a realização da matricula no curso de graduação em Agronomia, conforme calendário juntado na inicial. Logo, se até a data da efetivação da matricula o Recorrente ainda não havia concluído o ensino não merece guarida a pretensão autoral.

Assim, mostra-se irrelevante a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio no curso do processo, se a sua conclusão foi extemporânea, considerando que o período de matrícula já havia se encerrado.

Por fim, a alegação recursal no sentido de que a Pandemia do COVID-19 teria atrasado a conclusão do ensino médio não restou comprovada, haja vista que o Recorrente não juntou qualquer documento emitido pela Escola Estadual Militar Tiradentes, onde cursou o 3º ano do ensino médio

- ano letivo 2022 – para comprovar que houve atraso na conclusão do ano letivo ante a Pandemia do COVID-19.

Cabe ainda acrescentar que, de acordo com o certificado de conclusão do ensino médio, o Recorrente cursou o 1º ano em 2020, 2º ano em 2021 e o 3º ano em 2022, aparentemente, todos foram cursados dentro do ano letivo respectivo. Não há informação/comprovação a respeito de eventual atraso na conclusão do calendário do ano letivo.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023